Tribunal: STF
Processo: ARE 1409977
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. COEFICIENTE DE ESTORNO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. A ilegitimidade de restrição do direito ao crédito discutido nos autos foi estabelecida a partir da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 87/1996), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.